Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DUPLA APELAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO. TROCAS DE ÔNIBUS. MÁ ASSISTÊNCIA. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. É sabido que a responsabilidade civil dos concessionários de serviço de transporte interestadual é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o transportador responder pelos danos causados aos passageiros, nos termos do art. 734 do Código Civil.
3. No contrato de transporte terrestre de passageiros, o transportador está sujeito aos itinerários e aos horários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (Código Civil, artigo 737).
4. Nos termos da Resolução no 4282/2014 da ANTT, no serviço de transporte terrestre é direito do passageiro ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem, e receber auxílio material quando o atraso superar três horas.
5. O entendimento dominante na jurisprudência pátria é no sentido de que os desarrazoados atrasos em viagens, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que fiquem devidamente comprovados e que a situação não configure fato imprevisível, passível de caracterizar o caso como fortuito ou força maior.
6. No caso, dos fatos narrados e do conjunto probatório, não há dúvidas de que o serviço não foi prestado no horário contratado, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços de transporte pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Quanto ao dano moral, tendo em vista que todas as adversidades relatadas e demonstradas, entre elas o atraso de 10 horas no tempo total de viagem, extrapolam os meros dissabores do cotidiano, sendo suficientes para o abalo emocional pelo desconforto, aborrecimentos, constrangimentos e incertezas, sendo, portanto, cabível a indenização.
8. Recurso dos autores conhecido e provido para majorar o valor da indenização por dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso da requerida não provido.